Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONSELHO DIRETOR. GESTÃO. DEFINIÇÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE JUROS. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTABIL. COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS CORRETOS. DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia consiste em verificar se a Apelante deve receber ou não a quantia buscada a título de indenização por dano material, calculada com base na diferença do valor por ela apresentado e o disponibilizado pelo réu, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco.
2. Inicialmente convém esclarecer que a questão em exame não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. Isso porque a contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é destinada à formação de patrimônio em favor do servidor público. Por essa razão não tem origem em relação jurídica de prestação de serviço bancário. Diante desse contexto a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC, mostra-se inaplicável ao caso concreto.
3. Com efeito, o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído com o objetivo de propiciar aos servidores públicos – civis e militares – a formação de uma reserva financeira a ser restituída na passagem para a inatividade, cujos recursos adviriam de percentuais das receitas dos Entes de direito público interno e das suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos da Lei Complementar n. 8/1970. Posteriormente, este programa governamental teve os seus fundos unificados ao do PIS (Programa de Integração Social), equivalente ao PASEP, mas destinado aos empregados da iniciativa privada, de acordo com o art. 1o, caput, da Lei Complementar n. 26/1975. Por outro lado, já com a promulgação da Constituição da República, foi vedado o depósito de novos recursos nas contas individuais dos beneficiários, mantendo-se apenas os seus rendimentos até aquele momento, nos termos do art. 239, § 2o, da CRFB.
4. Apesar de a Apelante alegar que o valor encontrado está incompatível com o tempo de serviço laborado, de modo que o banco réu não teria corrigido e remunerado os valores corretamente, a perícia realizada na instância de origem demonstrou incongruências quanto aos cálculos apresentadas pela Apelante.
5. Conforme autorizado pelo art. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar 26/75, os saques/débitos apontados como irregulares observa-se, na realidade, se tratar de descontos realizados sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, e “PGTO RENDIMENTO C/C” revertidos em benefício da Recorrente por meio de repasse em sua folha de pagamento ou depósito em conta corrente.
6. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida naquele fundo deveria a requerente ter elaborado planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os critérios encartados nas determinações do Conselho Diretor, providência da qual não se desincumbiu.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.